Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701579-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDEBRANDO ALTURANO BATISTA DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701045-69.2023.8.07.0018 – id 179919547), que em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), rejeitou sua impugnação, quanto à ilegitimidade ativa, por intempestividade, já que, no prazo de impugnação, tão somente defendeu excesso de execução, bem como por considerar que o SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores públicos da administração direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do DF, de modo que o credor – agente da PCDF – encontra-se representado pelo referido sindicato. Inicialmente suscita se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento pelo Juízo. Alega, em suma, coisa julgada, pois o SINPOL ajuizara mandado de segurança coletivo (Proc. 7559/97 - 0007559-47.1997.8.07.0000), com partes, pedido e causa de pedir idênticos à ação do SINDIRETA, rescindida posteriormente, conforme RE 442409/DF, em que se decidiu que a Lei Distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do DF. Acrescenta que existindo sindicato próprio que representa a carreira do agravado, não pode ele buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, cabendo atentar-se para o princípio da unicidade sindical. Aponta perigo de dano ao Erário na probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão do caráter alimentar do crédito em execução. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo suspendeu o curso processual, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0720882-67.2023.8.07.0000, interposto pelo DF. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR